Tribunal: TJPA
Processo: 0014917-15.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014917-15.2016.8.14.0061

APELANTE: ALESSANDRA FERREIRA COELHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE BRAGANÇA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CABIMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 339 DO STJ. ADMISSIBILIDADE.
ÔNUS PROBATÓRIO. DEMONSTRADO PELA AUTORA. O RECORRENTE NÃO SE DESEMCUMBIU DE COMPROVAR O ALEGADO. ART. 373, II, DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Ação Monitória visando constituir título executivo proveniente de contrato de locação entre o particular e o Ente Público referente à diárias em atraso e as avarias constatadas no ato da devolução dos veículos objetos do contrato de locação.

2.

Em sentença, sobreveio a condenação Município de Ananindeua ao pagamento do valor de R$ 227.294,89, referente período que continuou utilizando os veículos contratados, bem como, os reparos previstos.

3.

Irresignação municipal, mera repetição dos termos da contestação, o apelante não fez provas no sentido de contrapor os argumentos e os documentos produzidos pelo autor.

4.

Ademias, é plenamente cabível ação monitoria contra Ente Público, para constituir credito não executável pela ausência de liquidez.

5.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por ALESSANDRA FERREIRA COELHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Tucuruí que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada pela Apelante em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN – e do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE BRAGANÇA, julgou improcedente o pedido inicial que pleiteava a condenação dos Requeridos ao cancelamento da multa de trânsito aplicada à Autora.

Na inicial, a autora aduziu que é proprietária de uma motocicleta, marca: Honda, modelo: Biz 125 ES. Relata que, a r, ainda que nunca tenha realizado viagens ou se quer saiu com sua moto dos limites do município de Tucuruí, sua residência, no entanto, passou a receber autuações de trânsito, por supostamente estar conduzindo seu veículo sem o uso de capacete de segurança, sendo que as infrações teriam ocorrido no município de Bragança, no Estado do Pará.

Portanto, requereu a modificação da placa do seu veículo, bem como, a anulação de dois autos de infrações, com a procedência dos pedidos.

O DETRAN-PA, citado, apresentou contestação, asseverando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, bem como, a perda do interesse de agir da requerente, em face de auto de infração que já fora cancelado.

Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE BRAGANÇA/PA, não apresentou contestação.

Sobreveio sentença, nos seguintes termos:

“O feito encontra-se em ordem, tendo sido instruído com observância dos ditames legais inerentes à espécie, inexistindo vícios ou nulidades a sanar, não tendo as partes especificadas ou justificado a produção de outras provas, sendo o caso de julgamento antecipado de mérito, a teor do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Acolho, de início, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Detran/PA, isso porque, não pode ele ser responsabilizado por atos administrativos praticados por outros entes, no caso a Prefeitura Municipal de Bragança (SEMUTRAN), a qual é munido de competência própria e independência administrativa para lançar seus próprios autos de infração no cadastro do respectivo veículo dentro do sistema nacional (RENAINF) em qualquer Detran do país, sem qualquer ingerência ou controle hierárquico do Detran/PA.

Logo, julgo extinto o feito sem resolução do mérito em relação ao Detran/PA, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Quanto ao mérito, é fato incontroverso que a autora foi autuada pelo Departamento Municipal de Trânsito de Bragança/PA, por supostamente está dirigindo sem o uso de capacete, bastando saber se há ou não ilegalidade na atuação, já que a autora sustenta que teve a placa de sua motocicleta clonada.

E neste ponto, em que pesem as alegações da autora, não se desincumbiu ela de provar que teve o veículo, de fato, clonado, pois, embora tenha apresentado boletim de ocorrência, dando conta de que a motocicleta autuada estava no estacionamento de seu trabalho, no Município de Tucuruí na data da autuação, e que nunca veio com ela para o Município de Bragança, não existem elementos mínimos a corroborar tal versão, ônus que notadamente lhe cabia.

Cumpre observar que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade, isto é, são presumivelmente legais, verdadeiros e conforme o direito, até prova em contrário. Portanto, não tendo a autora comprovado adequadamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), muito embora lhe tenha sido concedido oportunidade para tanto (Id 68932304 – item 4.), não há como afastar a presunção de legitimidade e regularidade dos atos administrativos impugnado tão somente com base no argumento de que a moto constante da notificação de autuação de trânsito, não estava no município de autuação.

Desnecessárias demais considerações.

DECIDO
.

Ante o exposto, e o que mais consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por força da sucumbência, arcará a requerente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), suspensa a exigibilidade da cobrança por 5 (cinco) anos, dada a gratuidade processual.”

Inconformada, a autora apresentou recurso de apelação, aduzindo que nunca saiu dos limites do município de Tucuruí, e pugnou pela restituição dos valores pagos à título de multa.

O DETRAN/PA, apresentou contrarrazões, apontando a obrigação de anular a multa é exclusiva do órgão que realizou a autuação, portanto figura como parte ilegítima na ação. E ainda, que os valores arrecadas a título de multa são repassados ao município.

Alegou ausência de responsabilidade e causalidade quando ao pedido da apelante e requereu o desprovimento do apelo.

O recurso foi recebido no duplo efeito.

O ministério público de segundo grau, instado, se absteve de intervir no mérito do recurso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar o mérito.

Inicialmente, sob a arguição de ilegitimidade do DETRAN/PA, a sentença não merece reparos quanto a esse tópico.

A responsabilidade jurídico administrativa é exclusiva do órgão, ou do Ente responsável pela atuação, sendo o órgão estadual ilegítimo para analisar recurso ou retirar a multa aplicada por instituição diversa.

Sob o tema da ilegitimidade passiva dos órgãos estaduais, quando a multa é lavrada por órgão distinto, o STJ já se manifestou no seguinte teor:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1.
Cinge-se a controvérsia em definir a legitimidade do Detran/ES para figurar no polo passivo de Ação Declaratória de nulidade de autuações por infração de trânsito perpetradas por órgão diverso, no caso pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo e pelo Polícia Rodoviária Federal. 2. O Tribunal estadual julgou o processo extinto sem resolução do mérito por entender pela ilegitimidade do Detran/ES, sob os seguintes fundamentos
(fl. 191, e-STJ):
"Verifico, prima facie, a coerência da argumentação do Apelante quanto à alegada carência de ação, caracterizada pela ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN/ES. (...) Dessa maneira, considerando que os atos administrativos impugnados pela parte foram praticados pelo DER/ES e pela Polícia Rodoviária Federal, unicamente responsáveis pelo desfazimento dos atos, o DETRAN/ES não deve figurar no polo passivo da demanda em exame".
3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso
. Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. 4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial.

(STJ - AREsp: 1532007 ES 2019/0187450-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019)”

Superado este ponto, verifico que a apelante aduz ter comprovado que jamais transitou em município diverso de sua residência, o por isso requereu a restituição dos valores pagos à título de multa.

Inicialmente observo que a ação inicial trata sob anulação de ato administrativo, ou seja, a apelante pleiteava cancelar as multas aplicadas, e em apelação surge nove pedido.

Dos documentos acostados à inicial, verifico que a autora fez constar Boletim de Ocorrência Policial, documento do veículo, notificação da infração, entretanto, das provas acostada não se pode afirmar que o veículo jamais tenha transitado por outro município, e ainda, não se pode constatar que o veículo teve a placa clonada, pela ausência de procedimento para tanto.

A RESOLUÇÃO Nº 670, DE 18 DE MAIO DE 2017 do CONTRAN, estabelece as regras para procedimento administrativo de troca de identificação de veículos automotores em casos de clonagem, bem como, os documentos necessários a identificar o veículo clone e o original, transcrevo:

II - fotografias coloridas da frente, da traseira e das laterais do veículo de propriedade do requerente
, para confronto com os demais documentos, devendo ser descritos ou indicados todos os pontos divergentes entre o veículo clonado e o veículo dublê ou clone;

III - informações que possibilitem a comprovação da existência de veículo dublê ou clone;

IV - cópia do expediente que autorizou a remarcação do chassi, na hipótese da identificação do chassi e agregados demonstrar que a gravação não é original ou que tenha ocorrido a sua substituição.

V - laudo de vistoria de identificação veicular, nos moldes da Resolução CONTRAN nº 466, de 11 de dezembro de 2013, e suas alterações, para a constatação da originalidade dos caracteres de identificação (chassi e seus agregados), com a coleta das respectivas imagens;

VI - laudo pericial, elaborado pelo Instituto de Criminalística competente, com as características do veículo.

Da transcrição acima, depreende-se que, identificado o caso de duplicidade de chassi ou clonagem de placa, existe um procedimento padrão a ser seguido para que haja novo emplacamento, o que não ocorreu ou não restou demonstrado no caso em apreciação, nem existe procedimento administrativo com a solicitação.

Tornando indispensável a comprovação pericial sobre a marcação do chassi do veículo, em todos os casos, e fotografias e documentos que possam corroborar com a identificação do veículo original em confronto com o automóvel “duble”.

Corroborando, cito decisão desta E. Corte, em matéria similar, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. DUPLICIDADE DE CHASSI. PEDIDO DE SUBSTITUIÇAO DE PLACAS E NOVO EMPLACAMENTO DE AUTOMOTORES. PORTARIA Nº 203/1999-DENATRAN. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OBRIGATÓRIO NÃO REALIZADO. RESOLUÇÃO Nº 670,-CONTRAN. LAUDO PERICIAL NÃO REALIZADO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO AUTOMÁTICA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1-
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela antecipada, confirmou os efeitos da Tutela Antecipada e julgou procedente o pedido com resolução do mérito nos termos do art.487, I do CPC;

2-
No caso, apesar de restar comprovada a duplicidade de chassis de automotores, de acordo com a legislação pertinente para que haja novo emplacamento dos automóveis é necessário observar procedimentos e documentos necessários à instauração do procedimento administrativo junto as autarquias de trânsito, a exemplo a realização de perícia pelo instituto oficial para validar a marcação do chassi original, o que não aconteceu e não restou demonstrado nos autos;

4- Improcedente os pedidos da exordial, deve ser reformada a sentença atacada e por conseguinte, inversão automática do ônus sucumbencial.

5- Recurso de apelação conhecido e provido.
”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804859-12.2018.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

A jurisprudência pátria não destoa deste entendimento, conforme transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. TROCA DE PLACA DE VEÍCULO CLONADO. MULTAS DE TRÂNSITO COMETIDAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ART. 373,
DO CPC. RESOLUÇÃO Nº 670/2017 DO CONTRAN. SENTENÇA MANTIDA.
1. É incontroverso nos autos que o veículo de propriedade do autor é original e que as multas por excesso de velocidade surgiram em outras unidades da federação.
2. O que se analisa nos presentes autos é se, de fato, houve carência de provas com o fim de preenchimento dos requisitos da resolução nº 670 de 18 de maio de 2017 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN
.
3. Não foi apresentado comprovante efetivo de clonagem do veículo, vez que as perícias técnicas juntadas apenas afirmam a originalidade do automóvel do autor, sem, contudo, considerar algum veículo dublê. Portanto, há insuficiência de elementos para comprovar a existência de clonagem do automóvel do autor/recorrente. 4. Recurso conhecido e desprovido.Unânime
.(TJ-DF 07079948520188070018 DF 0707994-85.2018.8.07.0018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 12/08/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. TRÂNSITO. VEÍCULO CLONADO.
SUBSTITUIÇÃO DE PLACA E EXPEDIÇÃO DE CRLV. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
CONFORME ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ, O MANDADO DE SEGURANÇA EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA,
DEVENDO A INICIAL DESDE LOGO APRESENTAR OS FATOS INCONTROVERSOS E O DIREITO SUPOSTAMENTE INFRINGIDO, REQUISITOS AQUI NÃO VERIFICADOS.NA HIPÓTESE DOS AUTOS, AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS (BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE A IRMÃ E CUNHADO NÃO FALTARAM AO SERVIÇO) NÃO SÃO SUFICIENTES PARA PROVAR A SUPOSTA CLONAGEM.NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE PERÍCIA OU QUALQUER OUTRO MEIO TÉCNICO DE QUE EFETIVAMENTE HOUVE ALTERAÇÃO DO CHASSI DO AUTOMÓVEL PERTENCENTE AO IMPETRANTE
.AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO POR ATO ILEGAL OU ABUSIVO DE AUTORIDADE,
INCABÍVEL A DETERMINAÇÃO PARA QUE O DETRAN/RS PROCEDA A TROCA DE PLACA DO VEÍCULO, COM EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO (CRLV).SEGURANÇA DENEGADA.APELAÇÃO PROVIDA.
(TJ-RS - AC: 50053303020208210001 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 17/03/2021, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2021).

Portanto, o pedido não merece ser acolhido, visto que a apelante não se desincumbiu de comprovar o alegado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 17/09/2024